Tribunal: STF
Processo: RMS 39259
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Claudia Ferreira de Oliveira Albuquerque, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 28.972, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, cujo acórdão, que denegou a ordem mandamental, restou assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. MEMBROS DA COMISSÃO. PARCIALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar as suas alegações de parcialidade de membros da comissão de anistia. 3. Agravo interno desprovido” (eDOC 40 - ID: 207772db, p. 1)  



    A recorrente, pensionista de militar anistiado, relata que, no ano de 2022, o ato de anistia de seu falecido marido foi objeto de revisão por meio de procedimento administrativo eivado com vício insanável, consistente na parcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia (eDOC 46 - ID: d9321553, p. 4).



    Aduz que a nomeação dos membros da nova Comissão de Anistia foi realizada pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Portaria 378/2019, e que “1/4 (um quarto) deles tem histórico e postura públicas INCOMPATÍVEIS com a função do órgão, seja por manifesta contrariedade à política pública de reparação das vítimas de Estado; seja por atuação judicial contrária à política de reparação ou, ainda, seja por posicionamento contrário à instauração da Comissão Nacional da Verdade” (eDOC 46 - ID: d9321553, p. 9).



    Afirma também que, além da nomeação de membros parciais, fora reduzido o número de integrantes de vinte e sete para nove membros, com obrigatoriedade da participação de dois representantes do Ministério da Defesa, e que tais alterações fortalecem a tese da falta de imparcialidade da comissão (eDOC 46 - ID: d9321553, p. 21-22).



    Alega que a referida parcialidade se sustenta no histórico de seus integrantes, declarações da então Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, bem como em acordo de parceria celebrado com comandante da aeronáutica para a operacionalização do procedimento. 



    Narra o seguinte:  



    “As nomeações de conselheiros com ideologia contrária à própria razão de ser do instituto da anistia política, por meio da Portaria nº 378, de 27 de março de 2019, somadas às manifestações públicas da mencionada Ministra de Estado, apontam para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art.8º da ADCT da CF de 1988. Referidas nomeações são inconciliáveis com os Princípios da Moralidade e da Imparcialidade/Impessoalidade da Administração Pública, previstos no art.37, caput, da CF.



    (...)



    Como se não bastassem todos os descalabros antes apontados, com relação à nomeação de membros da Comissão de Anistia visivelmente impedidos, por falta de isenção, no tocante a matéria a ser julgada, em 03/09/2021, a então Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos Damares Alves firmou o acordo de cooperação técnica de nº 11/2021 (processo de nº 00135.214171/2021-21) com o Comandante da Aeronáutica, tendo por objeto o estabelecimento de parceria visando o cumprimento das intimações e notificações, solicitadas pela Comissão ou subcomissões de Anistia, para a operacionalização dos processos que envolvam análise de anistias de ex- cabos da FAB.



    Esse acordo exarceba as evidências de uma relação promíscua entre a presente Comissão de Anistia e as Forças Militares da Aeronáutica, justo a que se acha envolvida nos fatos que deram origem a Portaria 1.104/64. Pontue-se que, nunca antes na história da Comissão de Anistia as intimações dos anistiados foram realizadas por intermédio de militares” (eDOC 46 - ID: d9321553, p. 23).  



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja concedida a segurança e anulado o processo administrativo que resultou na revisão/anulação da anistia de seu falecido marido.



    A União, em contrarrazões, defende que não houve comprovação inequívoca do direito líquido e certo alegado, inexistindo prova pré-constituída, indispensável à concessão da segurança (eDOC 64 - ID: 2b1ce91a).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    Pois bem.



    No caso dos autos, a recorrente defende, em síntese, a falta de imparcialidade da Comissão que anulou a anistia de seu falecido marido.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança pleiteada, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da alegada parcialidade. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Em razão do referido julgado, a Administração exerceu o seu poder/dever de instaurar procedimento para rever o ato administrativo de concessão de anistia a cabo da Aeronáutica, a fim de averiguar a efetiva existência de motivação exclusivamente política. 



    Como causa de pedir na petição inicial, a parte impetrante indicou fundamento no sentido de anulação do ato de revisão das anistias concedidas com fulcro na Portaria 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, porquanto o procedimento administrativo teria vício insuperável, diante da ausência de imparcialidade de membros da atual comissão de anistia, inclusive de seu presidente. 



    Todavia, a análise da referida questão demanda dilação probatória. 



    Cumpre lembrar que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória” (eDOC 40 – ID: 207772db, p. 2)  



    De fato, verifica-se que, na espécie, a impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal a parcialidade alegada. Efetivamente, como desatacado no acórdão recorrido, os elementos colacionados aos autos não vão além de conjecturas sobre a parcialidade dos membros da Comissão de Anistia, não sendo aptos, portanto, para comprovar a ausência de neutralidade do órgão.



    Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo a um julgamento imparcial.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que “por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ”. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe  21.8.2023 - grifo nosso);  



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. 6. Alegada parcialidade da Comissão Processante. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de impugnação específica aos fundamentos quanto ao capítulo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afirma subsistir falta residual apta a justificar, por si só, a sanção administrativa. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38.317 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  19.5.2023 - grifo nosso).  



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão da impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente